Tribunal: TJSP
Processo: 2207328-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2207328-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANO KFOURY FERNANDES, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos n.o 2207328-65.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 46.087
Voto no 46.087
Embargos de declaração n.o 2207328-65.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 20a Vara Cível Central
Embargante: Adriano Kfoury Fernandes
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza de 1a Inst.: Raquel Machado Carleial de Andrade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 91/95
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco réu para o fim de
cassar a tutela de urgência concedida.
Embarga de declaração o autor, alegando contradição entre a conclusão
do v. acórdão e os elementos de prova dos autos, especialmente no que diz respeito ao
seu estado financeiro. Sustenta que o juiz não pode decidir sobre matéria inovadora, sem
antes dar oportunidade de as partes se manifestarem, pois vedada a decisão surpresa.
Alega, ainda, omissão quanto à inépcia da petição do agravo, uma vez que o agravante
alega que a decisão prorrogou e suspendeu o contrato, diferentemente do que foi
decidido, afrontando o princípio da dialeticidade recursal. Afirma que as razões de
impugnação são diversas da decisão impugnada, de modo que não poderia ter sido
reformada. Alega que as contrarrazões apresentadas vão muito além das alegações de
inépcia e preclusão e não foram analisadas no v. acórdão. Sustenta que a probabilidade
do direito vem amparada em parecer contábil acostado à inicial que demonstra
cobranças indevidas por parte do banco e a própria pandemia justifica o pedido de
revisão à luz da teoria da imprevisão, e por outro lado, o risco de dano está presente
porque houve notificação cartorial indicando as medidas de expropriação do imóvel, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos n.o 2207328-65.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 46.087
que, se efetivado, tornará letra morta a ação revisional. Assevera que, se as questões são
de alta indagação, como registrado no acórdão, o objeto da demanda deve ser
preservado até que sejam esclarecidas. Alega, ainda, que para atestar a saúde financeira
do autor, o v. acórdão leva em consideração apenas a coluna de créditos, sem considerar
o saldo devedor negativo ao final.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
O conteúdo dos embargos evidencia que o móvel do recurso não é a
imperfeição do julgado, mas o inconformismo com o seu resultado. Todavia, para
combater eventual injustiça da decisão existem meios e vias adequadas que não são os
embargos declaratórios.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente à conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes ou a
precedentes jurisprudenciais. Ou, como já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha
deve ser aferida em função do pedido, e não das razões invocadas pelo
litigante. Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa, ainda
que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE
PAIVA)
Por outro lado, “verifica-se a contradição quando o julgado apresenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos n.o 2207328-65.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 46.087
proposições entre si inconciliáveis” (MOACYR AMARAL SANTOS, Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3o vol., pág. 147, 15a ed., Ed. Saraiva destaquei).
E no dizer da professora SONIA MARCIA HASE DE ALMEIDA
BAPTISTA, “a contradição consiste na afirmação contrária ao que se disse. Pode ocorrer a
contradição entre a fundamentação e o decisum e vice-versa. Pontos contraditórios, ou
contradições, são afirmações que se rechaçam. Poderão ocorrer ao longo da discussão ou
entre esta e a parte dispositiva da sentença” (Dos Embargos de Declaração, RT, 2a ed.,
pág. 118 - destaquei).
Portanto, só existe o vício mencionado se houver contradição no próprio
acórdão, o que não foi apontado pelo embargante.
Da mesma forma, não foi apontado pelo embargante a respeito de qual
questão teria havido decisão surpresa como aventado nos embargos.
A alegação de inépcia do recurso foi devidamente enfrentada no v.
acórdão, logo no segundo parágrafo de sua fundamentação (vide fls. 93).
Com efeito, as razões do recurso se voltaram contra o deferimento da
antecipação de tutela, alegando o agravante a ausência dos requisitos legais. E foram
essas as questões analisadas na decisão ora embargada.
Vale repetir que o fato de o agravante ter impugnado o pedido de
suspensão e prorrogação do contrato feito na petição inicial, não caracteriza vício na
peça recursal. Ademais, embora não acolhido propriamente esse pedido, a proibição de
execução da garantia contratual, com alienação do imóvel em leilão, mesmo diante da
inadimplência confessa do autor que já perdura há quase um ano, não deixa de, na
prática, equivaler à suspensão do contrato, pois o autor permanece sem efetivar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos n.o 2207328-65.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - S - Voto no 46.087
pagamento das parcelas, sem que o banco possa executar o contrato.
Quanto à probabilidade do direito, a maior prova de sua ausência é a
sentença de improcedência proferida nos autos principais. O que, aliás, esvazia o objeto
deste agravo de instrumento e, por consequência, destes embargos de declaração, que
têm nítido propósito infringente.
De fato, o autor insistiu no deferimento da tutela sob o fundamento de
que a pandemia teria causado desequilíbrio contratual, crise financeira e impossibilidade
de pagamento das parcelas (fls. 51, 164/168, 176/177, 185/187), e no v. acórdão foi dito
à saciedade que o impacto da pandemia na situação financeira do embargante não foi
demonstrado.
Por outro lado, é cediço que a simples discussão judicial do contrato, não
autoriza a proibição de sua execução ou o exercício dos direitos e medidas que a lei
autoriza ao credor, ainda mais se ausentes os requisitos legais, como já mencionado.
Enfim, se o embargante não concorda com a solução e interpretação
adotadas pela Turma Julgadora, deve deduzir seu inconformismo por outra via, pois,
como já dito, “Os embargos declaratórios não consubstanciam meio próprio à revisão do que
decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT
721/335).
Ante o exposto, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador,
rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator